Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INTERESSE DE IMISSÃO NA POSSE DO BEM. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que determinou a desocupação de bem imóvel.
2. Diante da inexistência de contrato de locação celebrado entre as partes não há justificativa para o ajuizamento de ação de despejo. A imissão da parte na posse do bem pode ocorrer nas circunstâncias em que a retomada da posse decorre da desconstituição do negócio jurídico precedente.
3. Diante da existência de sentença proferida em outro processo, com a determinação de pagamento de valores anteriormente à desocupação do bem, deve ser observada a relação de prejudicialidade entre a aludida demanda e a presente. 3.1. A permanência da agravante, e dos demais ocupantes, no bem, deve ser reputada legítima até que advenha o pagamento do montante estabelecido na sentença condenatória aludida.
4. O interesse jurídico na imissão da parte interessada na posse do bem imóvel passará a existir a partir do momento em que for efetuado o pagamento do montante previamente estabelecido, como condição para a pretendida desocupação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, ao reformar a decisão agravada, revogar a ordem liminar de desocupação do bem imóvel.